Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS NÃO CONSUMADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO. CONSTATAÇÃO DE TEOR ALCOÓLICO. APLICAÇÃO DO ART. 276 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 3o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão de sua CNH.
3. Argumentou a recorrente que, foi notificada por ter supostamente cometido infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB – direção sob influência de álcool, porém as circunstâncias dos fatos ocorridos na data do fato não foram relatadas pelos policiais, bem como deixou de ser relatado, na ocasião, os procedimentos legais realizados ou que deixaram de ser realizados, por omissão e negligência das autoridades que estavam no local. Afirmou que na ocasião dos fatos não apresentava qualquer indício de que estivesse dirigindo sob o efeito do álcool a justificar a abordagem policial. Noticiou que todos os procedimentos administrativos apresentados junto ao Órgão foram indeferidos. Aduziu estar prescrita a penalidade, em razão do decurso de 5 anos e 11 meses entre a notificação da penalidade e a suspensão da CNH, não tendo a autora sido intimada de nenhum ato administrativo praticado. Pugnou pela reforma da sentença, jugando-se procedentes os pedidos iniciais.
4. A recorrida ofereceu contrarrazões, conforme ID no 37438950.
5. Nos termos do art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à data dos fatos, prescreve em 5 anos a pretensão punitiva das penalidades relativas à suspensão do direito de conduzir veículo automotor e cassação da habilitação, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do competente processo administrativo. O parágrafo único de referido artigo prescreve que haverá a interrupção do prazo prescricional com a notificação do condutor infrator, nos termos do art. 10 da Resolução citada.
6. No presente acaso, a infração foi cometida em 1/02/2015 (ID no 37438933 – págs. 9/10), oportunidade em que, autuada em flagrante, a recorrente tomou conhecimento da infração, tendo apresentado defesa prévia em 6/03/2015 (ID no 37438933 – págs. 14/21), defesa esta que restou indeferida em 16/02/2017 (ID no 37438933 – pág. 34). Analisados todos os recursos interpostos, expedida intimação acerca da abertura do processo administrativo de suspensão de seu direito de dirigir, em 9/08/2019, quando então houve a interrupção do prazo prescricional, observando-se, inclusive, que menos de 1 mês depois, a recorrente teve acesso ao processo, por meio de registro fotográfico (ID no (ID no 37438933 – pág. 71). Não há, portanto, que se falar em prescrição da pretensão punitiva.
7. No tocante a eventual nulidade ao Auto de Infração, este apresenta os requisitos essenciais previstos no art. 280 do CTB: tipificação da infração, local, data e hora da infração, caracterização do veículo, identificação ao agente público e assinatura do infrator, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser declarada.
8. Prevê o art. 276 do CTB que “qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165”. No caso dos autos, em mediação via bafômetro, foi apurado o valor de 0,18mg/l de teor alcoólico da recorrente (ID no 37438933 – pág. 10), devendo, portanto, ser aplicado ao caso os arts. 165 e 276 do CTB, não sendo relevante qual a origem do álcool ou as circunstâncias de sua ingestão.
9. Considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, bem como de terem sido editados de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, cabe à parte que alega a nulidade do ato o ônus de comprovar os eventuais vícios alegados, o que não ocorreu nos presentes autos, restando hígido o Auto de Infração aplicado.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
11. Custas processuais recolhidas. Condenada a recorrente em honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, haja vista a natureza obrigacional da demanda (art. 55, Lei n. 9.099/95).